Tribunal: TJSP
Processo: 2228263-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2228263-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante MARILENA MOUFARREGE NUNES FERREIRA, é agravado
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PALÁCIO ESCORIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228263-29.2020.8.26.0000 -Voto no 34.921
2
Comarca: SÃO PAULO - F. CENTRAL - 34a VARA CÍVEL.
Agravante: MARILENA MOUFARREGE NUNES FERREIRA.
Agravado: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PALÁCIO ESCORIAL.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Adilson Aparecido Rodrigues Cruz.
VOTO No 34.921
Execução de despesas condominiais. A simples
declaração de pobreza, desacompanhada de outros
elementos
que
revelem
a
hipossuficiência
financeira da agravante, não autoriza, por si só, a
concessão da gratuidade da justiça. Indeferimento
mantido.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em execução de despesas condominiais, indeferiu a
gratuidade da justiça requerida pela executada (fl. 19).
Sustenta a agravante que apresentou a declaração de
hipossuficiência e que não há nos autos indícios que evidenciem a
capacidade financeira de arcar com os custos do processo sem prejuízo de
seu sustento próprio e familiar. Alega que a declaração de pobreza goza de
presunção de veracidade. Afirma que está comprovado que ela não exerce
atividade remunerada e que seu marido é profissional autônomo, não
auferindo rendimento fixo, que foi reduzido em decorrência da crise
econômica gerada pela pandemia de Covid-19. Assevera que os extratos
bancários acostados aos autos demonstram a módica movimentação
financeira, condizente com a precária situação financeira alegada. Assinala
que está em tratamento de um câncer. Sob tais fundamentos, requer a
concessão de efeito suspensivo e a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito suspensivo (fl. 35), houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228263-29.2020.8.26.0000 -Voto no 34.921
3
a apresentação de contraminuta (fls. 39/44).
É o relatório.
Cuida-se de execução das despesas condominiais
geradas pela unidade 54, do condomínio agravado, localizado na Rua
Comendador Miguel Calfat, no 667, no Jardim Paulista, bairro nobre da
cidade de São Paulo (fls. 39/42 dos autos de origem).
Na matrícula do imóvel, a agravante é qualificada como
administradora de empresas e seu marido, como advogado (fl. 41 dos autos
de origem).
No presente caso, a agravante limitou-se a alegar que
não exerce qualquer atividade remunerada e que seu marido é autônomo
sem especificar e provar qual é a sua área de atuação e sua remuneração
atual.
Além disso, a recorrente afirmou que ela e seu marido
não possuem cartões de crédito e apresentou os extratos da conta bancária
que ele mantém junto à Caixa Econômica Federal, com movimentação
pouco relevante. Não há sequer indicação de pagamento do plano de saúde
que a agravante afirmou possuir (fls. 24/28).
Apresentou, ainda, documentos majoritariamente do
ano de 2018 que indicam que ela esteve em tratamento oncológico, não
havendo qualquer documento que comprove qual é o seu atual estado de
saúde, tampouco quais são os elevados custos com o tratamento
oncológico que ela alega ter (fls. 29/33).
É certo que, de acordo com o §3o, do art. 99, do CPC,
presume-se
verdadeira
a
declaração de hipossuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
Ocorre que, a declaração de pobreza, em que pese ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228263-29.2020.8.26.0000 -Voto no 34.921
4
o único requisito essencial exigido pela lei, não é o único necessário para a
concessão do benefício almejado pela agravante. Cabe ao juiz, diante das
circunstâncias da causa e da parte requerente, verificar se é oportuno
deferir o pedido, por meio da requisição dos elementos adicionais que, no
presente caso, fica claro que a recorrente optou por não apresentar.
Oportuno registrar que nada impede que a agravante
renove o seu pleito, caso reúna elementos que demonstrem a sua
incapacidade para arcar com o pagamento de algum ou dos demais atos do
processo, na forma do art. 98, §5o, do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator